Tribunal: TJSP
Processo: 1033752-15.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA DEC. ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO DO CADASTRADO JUNTO AO POSTO FISCAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO SEM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.

Não atingindo o meio eletrônico a sua finalidade, há de se reconhecer, com efeito, a ineficácia da modalidade escolhida, mormente nos casos dos autos em que,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA DEC. ENVIO DE NOTIFICAÇÕES PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO DO CADASTRADO JUNTO AO POSTO FISCAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO SEM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA.

Não atingindo o meio eletrônico a sua finalidade, há de se reconhecer, com efeito, a ineficácia da modalidade escolhida, mormente nos casos dos autos em que, não nega a Fazenda pública paulista a utilização de endereço eletrônico diverso do fornecido pelo contribuinte.

Não provimento da remessa obrigatória e do apelo da Fazenda do Estado de São Paulo.